Tribunal: TRF3
Processo: 0003106-06.2012.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
601/821)

0003106-06.2012.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL. LEI 11.960/2009.

1. Os juros moratórios devem incidir sobre as parcelas pagas administrativamente no período entre a competência em que cada prestação se tornou devida até a data do efetivo pagamento, no caso concreto, na data de 02/04/2009. Após tal data, não mais subsiste a mora relativamente a tal quantia, razão pela qual computa-se apenas a correção monetária para efeito de comparação e subtração de valores.

2. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prosp

Inteiro teor:
601/821)

0003106-06.2012.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL. LEI 11.960/2009.

1. Os juros moratórios devem incidir sobre as parcelas pagas administrativamente no período entre a competência em que cada prestação se tornou devida até a data do efetivo pagamento, no caso concreto, na data de 02/04/2009. Após tal data, não mais subsiste a mora relativamente a tal quantia, razão pela qual computa-se apenas a correção monetária para efeito de comparação e subtração de valores.

2. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

3. A sentença recorrida se encontra em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo no tocante à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.

4. Devem ser retificados os cálculos apenas quanto ao termo final dos juros incidentes sobre os valores pagos administrativamente.

5. Apelação da parte embargada parcialmente provida.

6. Preliminar de remessa necessária do INSS acolhida. Apelação do INSS, no mérito, não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003106-06.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ERMO MARTINS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

APELADO: ERMO MARTINS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A

Advogado do(a) APELADO: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003106-06.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ERMO MARTINS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

APELADO: ERMO MARTINS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A

Advogado do(a) APELADO: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Ermo Martins da Silva e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que acolheu o cálculo da contadoria judicial, determinando que cada uma das partes arque com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos em razão da sucumbência recíproca.

Sustenta a parte embargada a necessidade de reforma da sentença para que, no cálculo de liquidação, sejam excluídos os juros moratórios incidentes sobre o montante dos atrasados pago na via administrativa em 02/04/2009. Requer seja afastada a incidência da TR - Taxa Referencial prevista na Lei 11.960/2009, como critério de atualização monetária computado sobre os atrasados da condenação.

Recorre o INSS, requerendo, preliminarmente, o reexame necessário da matéria. No mérito, afirma que o cálculo acolhido não observou o índice de atualização monetária previsto na Lei 11.960/09.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003106-06.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ERMO MARTINS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

APELADO: ERMO MARTINS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862-A

Advogado do(a) APELADO: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir que o valor total da condenação estipulado na sentença supera a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2.

Assim, é nítida a admissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Os juros moratórios devem incidir sobre as parcelas pagas administrativamente no período entre a competência em que cada prestação se tornou devida até a data do efetivo pagamento, no caso concreto, na data de 02/04/2009. Após tal data, não mais subsiste a mora relativamente a tal quantia, razão pela qual computa-se apenas a correção monetária para efeito de comparação e subtração de valores.

No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

A sentença recorrida homologou os cálculos da parte embargada observando os ditames do título executivo judicial, com a aplicação dos índices estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nos termos da Resolução 134/2000, com as alterações dadas pela Resolução no 267/2013 do CJF.

A adoção dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da JF são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Considerando que a sentença recorrida se encontra em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo no tocante à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, devem ser retificados os cálculos apenas quanto ao termo final dos juros incidentes sobre os valores pagos administrativamente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pela parte embargada, bem como acolho a preliminar de reexame necessário e, no mérito, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL. LEI 11.960/2009.

1. Os juros moratórios devem incidir sobre as parcelas pagas administrativamente no período entre a competência em que cada prestação se tornou devida até a data do efetivo pagamento, no caso concreto, na data de 02/04/2009. Após tal data, não mais subsiste a mora relativamente a tal quantia, razão pela qual computa-se apenas a correção monetária para efeito de comparação e subtração de valores.

2. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

3. A sentença recorrida se encontra em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo no tocante à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.

4. Devem ser retificados os cálculos apenas quanto ao termo final dos juros incidentes sobre os valores pagos administrativamente.

5. Apelação da parte embargada parcialmente provida.

6. Preliminar de remessa necessária do INSS acolhida. Apelação do INSS, no mérito, não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação interposta pela parte embargada, bem como acolher a preliminar de reexame necessário e, no mérito, negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.